Tribunal: STF
Processo: Pet 11684
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
EMENTA: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. OPINIÃO, EM TESE, OFENSIVA, MANIFESTADA POR PARLAMENTAR NAS REDES SOCIAIS. ATO PROPTER OFFICIO. IMUNIDADE MATERIAL CONFIGURADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. (a) A garantia constitucional da imunidade material protege o parlamentar, qualquer que seja o âmbito espacial em que exerça a liberdade de opinião, sempre que suas manifestações guardem conexão com o desempenho da função legislativa ou tenham sido proferidas em razão dela (prática in officio e propter officium, respectivamente).



    (b) O âmbito de abrangência da cláusula constitucional de imunidade parlamentar material, prevista no art. 53 da Constituição, tem sido construído por esta Corte à luz de dois parâmetros: i) quando em causa opiniões, ainda que consideradas ofensivas, manifestadas no recinto do Parlamento, referida imunidade assume, em regra, contornos absolutos, revelando intangibilidade para fins de responsabilização civil ou penal; e ii) quando em causa opiniões consideradas ofensivas, manifestadas fora do Parlamento, o reconhecimento da imunidade submete-se a uma condicionante, qual seja: a presença de nexo de causalidade entre o ato e o exercício da função parlamentar (RE 140867, Redator p/ acórdão Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ 4/5/2001; INQ 1.958, Redator p/ acórdão Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, DJ de 18/2/2005; RE 463671-AgR, Relator Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ 3/8/2007; RE 210917, Relator Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJ 18/6/2001; Inq 1024-QO, Relator Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ 4/3/2005).



    2. In casu, (a) as declarações foram veiculadas na conta do Deputado Federal no Twitter, portanto, fora do recinto do Parlamento;



    (b) Afigura-se nítido o nexo de implicação recíproca entre o exercício do mandato e o conteúdo da publicação, voltada a reforçar sua atuação parlamentar no combate ao tráfico de drogas; 



    (c) Nos termos da manifestação lançada pela Procuradoria-Geral da República, “o querelado agiu de modo a dar satisfação ao seu eleitorado e à população brasileira em geral sobre uma de suas bandeiras de atuação, que é o combate ao tráfico internacional de drogas”.



    (d) Com efeito, os fatos narrados na inicial da presente Queixa-Crime encontram-se ao abrigo da imunidade parlamentar prevista no art. 53 da Constituição Federal, a excluir a tipicidade da conduta.



    3. Ex positis, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.